Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703219-27.2018.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAES E DELICIAS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator